Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110170494APC
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-06
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. MILITAR. ACIDENTE. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO DO EXÉRCITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PERÍCIA. PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO.
I. De acordo com a inteligência do artigo 757 do Código Civil, só os riscos assumidos expressamente na apólice podem ser opostos à seguradora.
II. A incapacidade para o serviço militar não assegura a integralidade da indenização por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente na hipótese em que o contrato estabelece limitação de acordo com o grau de invalidez concretamente verificado.
III. Recurso parcialmente provido.